Tribunal: TJSP
Processo: 2235150-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o réu suspenda os descontos atinentes ao empréstimo impugnado – Recurso do Banco – TUTELA DE URGÊNCIA - O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o réu suspenda os descontos atinentes ao empréstimo impugnado – Recurso do Banco – TUTELA DE URGÊNCIA - O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos preenchidos - Além de haver negativa de contratação por parte da demandante, a concessão da tutela de urgência restou condicionada à devolução dos valores creditados em favor da parte autora – Precedentes deste E. Tribunal - Ausente qualquer risco de irreversibilidade – Instituto da tutela provisória que se presta a distribuir o ônus do tempo do processo entre as partes - Juízo de cognição sumária –– Pretensão de minoração da multa – Valor fixado (R$ 500,00) que não se mostra insuportável frente a capacidade econômica do agravante – Adequação - Embora as astreintes tenham aplicação diária, somente deverão incidir enquanto não houver o estorno em prol do agravado de eventual montante indevidamente decotado – Cuidando-se de obrigação de não fazer e observando-se o caráter alimentar da verba que vem sofrendo abatimentos questionados, não se entrevê a necessidade nem a possibilidade de se fixar prazo para a observação do comando judicial, o qual deve ser respeitado de pronto - Decisão reformada em mínima parcela – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.